Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707254-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE AGRAVADO: ANDREZA DA SILVA FERREIRA, MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701853-04.2018.8.07.0001 promovido por ANDREZA DA SILVA FERREIRA e MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e manteve a penhora realizada em conta bancária da ora agravante, por entender que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Nas razões do recurso, após resumo do feito principal, a agravante pede a reforma da decisão agravada, argumentando, para tanto, em resumo, que a verba oriunda de proventos de aposentadoria é impenhorável; que é a única mantenedora do lar e o seu salário é o único meio de subsistência do casal; que em razão da natureza alimentar, o bloqueio da verba salarial é ilegal; que em meio à pandemia o bloqueio da verba coloca em risco a saúde dos devedores; que o bloqueio dos valores afeta o pagamento de compromissos assumidos pela agravante. Registra que aufere renda mensal inferior a 18 (dezoito) salários mínimos, de modo que deve prevalecer a regra de impenhorabilidade, não havendo, no caso, exceção que autorize a constrição, porque a dívida não é de verba alimentar, a renda é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos e é o único provento da devedora. Afirma que é a principal mantenedora do lar, que seu esposo, que também está no polo passivo da ação, é profissional autônomo, com renda insuficiente para contribuir com sua própria subsistência. Tece considerações sobre a onerosidade excessiva e ofensa à dignidade da pessoa humana e, ainda, sobre o cenário da pandemia de Covid-19, ressaltando o risco à sua saúde e subsistência. Colaciona diversos julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender imediatamente o desconto nos proventos de aposentadoria da agravante e, no mérito, o provimento do recurso, com a cassação/reforma da decisão, confirmando-se a tutela recursal. Preparo regular (id 33348305 e id 33348304) É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise dos documentos juntados à ação principal (n. 0701853-04.2018.8.07.0001), não se vislumbra, por ora, os requisitos que autorizariam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Apesar da demonstração do perigo da demora, com a possibilidade de transferência definitiva dos valores penhorados para a conta dos credores, não se verifica a relevância da argumentação, porque a agravante não conseguiu comprovar, de pronto, que a manutenção da penhora afetaria a sua subsistência, ou mesmo a sua dignidade. O c. STJ, recentemente, aderiu ao entendimento de que é possível a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor, desde que observado um patrimônio mínimo indispensável à sobrevivência digna do executado. Neste aspecto, o extrato de id 110603473 (feito principal), do Banco do Brasil, atribuído à ora agravante, mas sem nome, indica o recebimento de proventos no importe de R$ 21.957,03 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e sete reais e três centavos), de onde se pode concluir que o bloquei realizado na conta do Banco do Brasil, conforme decisão de id 114687833, no valor aproximado de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) não afeta a subsistência da agravante, nem a de sua família, porque ainda remanesce quantia superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Veja que, apesar da intimação do Juízo para que os devedores juntassem aos autos os extratos bancários e os contracheques (id 109369153), para então analisar a impugnação por eles apresentada, os executados não colacionaram documentos suficientes a comprovar suas alegações. Os extratos juntados ao id 110603463 do feito principal dizem respeito à conta corrente do segundo devedor, e não da ora agravante, no Banco Itaú, onde foi bloqueada, nos meses de setembro e outubro de 2021, a quantia aproximada de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). No mesmo documento, é possível verificar, no dia 06/09/2021, crédito no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que, ao menos neste exame superficial, afasta a alegação da agravante de que seu esposo não aufere renda suficiente para sua própria manutenção. Registre-se que, apesar das alegações da agravante, não há nos autos comprovação de despesas da família, não há documentos que indiquem os gastos mensais efetuados pela devedora, cabendo a quem alega, por certo, comprovar que o total de sua renda está comprometida com sua subsistência e de sua família, o que não ocorreu no caso em apreço. Por fim, importante esclarecer, que, no caso, houve acordo para pagamento do débito principal, e o feito prosseguiu apenas em relação aos honorários sucumbenciais devidos aos ora agravados. Assim, ao menos neste primeiro exame, o fato de a devedora perceber renda superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aliado à ausência de comprovação nos autos de suas despesas, sugere que a penhora determinada pelo Juízo não viola a dignidade do devedor, e nem afeta a sua subsistência digna. Portanto, ausente requisito que autorize a concessão da medida, deve o feito aguardar a regular tramitação do agravo, para que a matéria seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator